Tribunal: TJMT
Processo: 1021105-33.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021105-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TAUA DE PAULA ROSA - CPF: 037.267.291-43 (ADVOGADO), WILKER SAVIO ALVES DA SILVA - CPF: 062.770.441-76 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), TAUA DE PAULA ROSA - CPF: 037.267.291-43 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO PEDRO DA SILVA - CPF: 984.304.084-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUEL DA SILVA GOMES - CPF: 062.980.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 061.786.801-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DAVID DOS SANTOS - CPF: 038.643.581-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO WEVERTON GOMES SCHWINGEL - CPF: 063.037.871-18 (TERCEIRO INTERESSADO), IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA - CPF: 061.599.371-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA - CPF: 039.002.481-33 (TERCEIRO INTERESSADO), PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA - CPF: 035.716.441-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ELIAS GONCALVES - CPF: 067.682.991-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO JUNIOR CARDOSO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como TIAGO JUNIOR CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 422.344.758-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO SANTOS DE SANTANA - CPF: 062.807.511-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY REZENDE RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), SELSO RODRIGUES XAVIER DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS - CPF: 062.981.271-35 (VÍTIMA), MILAYNE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 064.943.061-10 (VÍTIMA), MAYKON JHONATAN GOMES DE MORAES - CPF: 070.527.891-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILKER SAVIO ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: TAUA DE PAULA ROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, alicerçada na reiteração delitiva do paciente e gravidade concreta dos fatos, portanto, está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021105-33.2023.8.11.0000

PACIENTE: WILKER SAVIO ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: TAUA DE PAULA ROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Tauã De Paula Rosa em favor de
Wilker Sávio Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Sobressai dos autos que o paciente fora preso preventivamente, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, cujo mandado de prisão fora cumprido em 22.08.2023, na cidade de Amorinópolis, Comarca de Iporá/GO.

Neste contexto, sustenta que o decreto cautelar não individualizou as condutas, pois tratou todos os acusados como se fosse uma só pessoa. Aduz que não há gravidade na conduta do paciente, pois apenas conduzia o veículo, bem como não foi o executor dos disparos de arma de fogo que levou a óbito a vítima.

Alega, ainda, que o paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar, com esteio no art. 318, inc. VI, do CPP, ao argumento de que ele é o responsável pelos cuidados do seu filho de 9 anos.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou subsidiariamente, a prisão domiciliar.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi
indeferida.
(id. 181957653).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 182231703.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 184469718).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILKER SAVIO ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: TAUA DE PAULA ROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar do paciente, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que em
08/11/2022,
a Magistrada singular, acolheu representação da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva de diversos suspeitos, dentre eles, o paciente WILKER SÁVIO ALVES DA SILVA, tendo em vista sua participação no crime de homicídio consumado ocorrido no dia
03/09/2022
na
“Boate Fumacê”
com vítima Maycon Jhonatan Gomes de Moraes, consoante narra a inicial acusatória:

“(...)

DO CRIME DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA

Conforme narram os autos, na noite do
dia 02 de setembro de 2022,
Milayne Batista, Rodrigo Marçal e Wilker da Silva estavam na casa do acusado Cristiano Weverton. Por volta das 20h40min, o acusado WILKER foi buscar seu comparsa Manoel Gomes na rodoviária, e retornaram para a reunião. Durante esta, MANOEL mostrou um revólver calibre. 38 com cabo branco à Milayne e pediu para ela guardá-lo em sua bolsa.

Por volta das 23h, Rodrigo Marçal foi embora, e MANOEL e WILKER disseram aos colegas que sairiam para o bar “Alambique”, oportunidade em que MANOEL levou consigo sua arma e um moletom emprestado.

Segundo as investigações, MANOEL e MAYCON teriam discutido do lado de fora da Boate Fumacê, por volta das 02h00min. Então, em um horário próximo às 03h00min, MANOEL entrou na boate, dirigiu-se até a vítima e efetuou um disparo pelas suas costas, em direção à sua nuca. Em seguida, com a vítima no chão, o acoimado ainda efetuou de quatro a cinco outros disparos, sendo que dois atingiram a perna esquerda de MAYCON e outro que transfixou o braço de Karilla Rodrigues Ferreira Dutra, e atingiu a região do seu quadril, do lado direito.

Ato contínuo, MANOEL foi ao encontro de WILKER, que o aguardava dentro do carro estacionado próximo ao Restaurante Pantanal, para a fuga de ambos do local
. Assim, após o homicídio os denunciados retornaram à casa de CRISTIANO, por volta das 05h30min, onde estavam apenas este e MILAYNE. Nessa oportunidade, MANOEL relatou àqueles toda a empreitada delitiva, explicando que supostamente, a motivação do crime teria sido um “salve” que Maycon teria dado em seu irmão Leandro.

Realizadas as diligências pertinentes pela Polícia Civil, foram ouvidas algumas testemunhas dentre as quais Bruna Batista Teodoro que afirmou ser o autor dos disparos uma pessoa magra, de estatura mediana, vestido com um moletom que aparentava ser marrom ou bege e capuz (...)”.

Ao impor a prisão cautelar, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude
da gravidade dos fatos e reiteração criminosa do paciente
. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Em síntese, narra a Autoridade policial a ocorrência de 02 (dois) fatos criminosos. Relata que no dia 03/09/2022 os representados MANOEL DA SILVA GOMES e WILKER SÁVIO ALVES DA SILVA praticaram crime de homicídio contra a vítima Maycon Jhonatan Gomes de Moraes [FATO 1] (...).

REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA FATO 1 – homicídio consumado

Representados: MANOEL DA SILVA GOMES e WILKER SÁVIO ALVES DA SILVA

Versa o primeiro fato, conforme já relatado, sobre o homicídio consumado ocorrido no dia 03/09/2022 na “Boate Fumacê” com vítima Maycon Jhonatan Gomes de Moraes.

Perante a Autoridade Policial, narrou Milayne Oliveira Batista que no dia anterior estava na casa de pessoa conhecida como “Lord” na companhia do seu namorado Rodrigo e de WILKER. Relatou que por volta das 20h40min, WILKER foi até a rodoviária para buscar MANOEL que lhe apresentou uma arma de fogo e a pediu para guardar na bolsa. Por volta das 23h00min, MANOEL e WILKER saíram da residência de “Lord” e retornaram por volta das 05h30min e que WILKER disse que eles tinham feito uma “cagada”. Afirmou que MANOEL confessou que matou Maykon dentro da “Boate Fumacê” porque ele deu um “salve” no seu irmão Leandro. Esclareceu que a arma de fogo utilizada pertence a “Leandro” filho da Quitéria.

A testemunha Rodrigo Marçal dos Santos informou que no dia 02/09/2022 [dia anterior ao fato] estava na casa de Milayne e na sua companhia. Afirmou que chegou por volta das 19h30min e que por volta das 20h30min chegou pessoa de nome Gabriel, amigo de Milayne. Informou que por volta das 23h30min chegou MANOEL sendo que foi a primeira vez que o viu. Relatou que MANOEL lhe tratou mal e que, por este motivo, foi embora para a sua casa. Informou que no dia seguinte [03/09/2022] foi até a casa de Milayne após o trabalho e esta lhe disse que MANOEL matou o “Maycão”. Esclareceu que Milayne estava nervosa e que dormiu com ela. Afirmou que no dia 04/09/2022, Milayne acompanhou uma pessoa desconhecida que a chamou no portão e, posteriormente, através de grupos do whatsapp, ficou sabendo que Milayne havia sido torturada pelo Comando Vermelho por estar acobertando MANOEL.

A testemunha Carlos Henrique Dias de Andrade afirmou que possui a alcunha de “Gabriel”. Nada soube relatar sobre os fatos, informando que não esteve na companhia de Milayne ou Rodrigo.

Nesta fase preliminar, entendo que tais elementos informativos são indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva. De igual modo, a prisão preventiva se mostra necessária para acautelamento da ordem pública.

O modus operandi bem como a motivação fornecem elementos suficientes de periculosidade em concreto. A realização de disparos em uma festa/boate bem como o contexto de organização criminosa são circunstâncias em concreto que evidenciam a necessidade da prisão preventiva. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: (...)

Além disso, denota-se que:

1. MANOEL DA SILVA GOMES possui ação penal em trâmite n. 0000282- 91.2016.811.0035 para apurar o cometimento do crime de roubo majorado e;

2. WILKER SAVIO ALVES DA SILVA possui 02 (duas) ações penais em trâmite (i) ação penal n. 0002203-28.2019.811.0020 e; (ii) ação penal n. 0000378- 15.2020.811.0020.

A pluralidade de ações penais e inquéritos policiais, nos termos do Enunciado 06 das Turmas Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, é fator concreto que evidencia o risco de reiteração delitiva e consiste em fundamento hábil a justificar a custódia cautelar.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de se tratar de crime com pena superior a 04 (quatro) anos e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor. (...)”.

Consoante extraído da denúncia, a participação do paciente no fato delituoso consistiu em transportar o corréu (executor) ao local dos fatos, bem como dar fuga após o cometimento do crime.

Como se vê, há fundamentos suficientes para a prisão,
decorrentes do dinâmica descrita do delito
, na qual relata-se que o paciente e outro corréu praticou homicídio qualificado em uma boate em contexto de organização criminosa, circunstâncias que evidenciam a necessidade da prisão preventiva.

Ademais, embora os elementos dos autos indiquem que a participação do paciente no suposto crime foi na função de motorista do veículo utilizado e não como executor direto dos disparos, é fato que tal distinção é irrelevante, para fins da prisão cautelar decretada, caso tenha havido unidade de desígnios entre os coautores na consecução do resultado, no entanto, é matéria que ultrapassa
o alcance cognitivo do habeas corpus
, uma vez que demanda exame profundo dos elementos de prova e incursão no próprio mérito da ação penal.

Por outro lado, ao contrário do alegado pela defesa, o Juízo
a quo
, destacou a
reiteração criminosa de cada paciente
,
sendo que
Wilker Sávio

possui 02 (duas) ações penais em trâmite, de modo que a Magistrada apontou elemento
individualizado e concreto que indique a necessidade de tutela da ordem pública.

Se isso não bastasse, não se pode passar despercebido,
a título de reforço argumentativo
, o que não configura incidir em indevida inovação, que o paciente encontrava-se foragido, pois sua prisão fora decretada em
08.11.2022,
contudo, teve somente o seu mandado de prisão cumprido em
22.08.2023
, no Estado de Goiás, local onde foi submetido à audiência de custódia, fato que inclusive ensejou o desmembramento do processo originário em relação ao paciente, o que demonstra a intenção do paciente em frustrar a aplicação da lei penal.

Ademais, não é cabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do CPP, pois o paciente não se encaixa nas hipóteses do dispositivo, uma vez que, apesar de ter filhos menores de 12 anos, não comprovou ser indispensável aos seus cuidados

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, de forma que
d
enego

a ordem pleiteada em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023